Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015869-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), FLORENCA VEICULOS S A - CNPJ: 77.968.980/0001-45 (AGRAVANTE), FERNANDA MATEUS DA SILVA - CPF: 065.607.879-07 (AGRAVADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MONTEIRO SALMERON - CPF: 401.686.128-44 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.171.026/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DESTERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, escorreita a decisão agravada porquanto inexiste nos autos
elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, de modo que impositivo o dever de concessão de carro reserva, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015869-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FLORENÇA VEÍCULOS S/A

AGRAVADA: FERNANDA MATEUS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLORENÇA VEÍCULOS S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1005475-88.2024.8.11.0003, ajuizada por
FERNANDA MATEUS DA SILVA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que as rés, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem a autora um veículo reserva com iguais características do automotor objeto da presente demanda, sem custos e sem necessidade de pagamento de caução para locadora, até decisão final destes autos, ou até o término do conserto do veículo segurado.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz
que “a decisão guerreada foi fundamentada no fato de que a agravada não poderia ser privada da possibilidade de utilização de seu veículo, por supostos defeitos que ainda não puderam ser reparados, além de hipotéticos prejuízos que teria que arcar em razão do aluguel de um veículo reserva” (sic).

Dispõe que “
sequer restou demonstrado pela agravada que o veículo adquirido não está funcionando, inclusive, a ordem de serviço nº 441173 realizado pela agravante e a ordem de serviço nº 130118 (pág. 46 e 50 do ID nº 143799436) comprovam que o veículo foi entregue em perfeitas condições à agravada” (sic)
.

Diz que
“os documentos juntados pela própria agravada comprovam que o veículo foi, de fato, consertado e está sob sua posse. Ou seja, não há qualquer prova de que o veículo da autora não está em plenas condições de uso, inexistindo, portanto, a probabilidade do seu direito” (sic).

Afiança que “
presumir que a agravada poderá arcar com prejuízos decorrentes de eventual aluguel de um veículo para conceder a tutela de urgência não se mostra razoável, já que a própria agravada alega que “devolveu o veículo que havia pegado emprestado gratuitamente de seu companheiro, logo, a agravada não se encontra desamparada e sem meios de locomoção” (sic)
.

Mensura que
“as alegações unilateralmente apresentadas pela agravada não comprovam a ocorrência e a permanência dos supostos inconvenientes e o comprometimento da funcionalidade do veículo, sendo imprescindível a produção de prova pericial para a devida comprovação das alegações da agravada (o que não se coaduna com a urgência e análise perfunctória próprias da tutela deferida)" (sic).

Afirma que
“evidente que as razões da agravada carecem de provas, portanto, a demonstração dos alegados inconvenientes depende exclusivamente de uma robusta instrução probatória para evitar futuros prejuízos às partes” (sic).

Discorre que
“a disponibilização de veículo reserva à agravada, sem qualquer tipo de limitação em relação ao período, onera de forma excessiva a agravante. Diante disso, ao contrário do entendimento apresentado na decisão recorrida, não estão presentes no caso os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela agravada, somado ao fato da caracterização do perigo da irreversibilidade da medida, impõe - se a revogação da decisão agravada, sob pena de prejuízos expressivos à agravante” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, por consequência, sejam cessados os efeitos da decisão agravada; e no mérito, requer o provimento do recurso, devendo ser revogada a decisão agravada e na eventualidade de não ser revogada a tutela de urgência, requer seja limitado o período de concessão do veículo reserva (Id. 218881651).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 18/06/2024, conforme Id. 220062688.

A agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 223596162)

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 218988197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de agravo, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos de origem, que
FERNANDA MATEUS DA SILVA, ora agravada,
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência

em desfavor de
FLORENÇA VEÍCULOS S.A,
ora agravante
e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
alegando em síntese, que no dia 26 de abril de 2022, realizou a compra do veículo Fiat Toro Ranch Turbodiesel, Ano/Modelo 2022, Placas: RXK-1B33 - Chassi: 9882261WNNKE66691 - Motor: 463495089411428, em Joinvile/SC,

pelo valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) e que logo após a compra, passou a notar falha no veículo consistente no aparecimento de várias luzes no painel, inclusive de injeção, com impedimento de troca de marchas, bem como, que o acelerador não funcionava, só voltando a funcionar depois que repetia algumas vezes o procedimento de desligar e ligar novamente o veículo.

Diante da gravidade do defeito aparente, que colocava a autora em risco durante viagens em rodovias, se dirigiu até a requerida/agravada, onde foi deixado o veículo no dia 06/03/2023 tendo permanecido para averiguação até o dia 04/04/2023.

Contudo, no dia 03/07/2023, a autora comunicou a requerida/agravada de que o problema persistia, e, novamente, no dia 25/07/2023 o veículo veio a apresentar os mesmos defeitos.

Porém, a autora só conseguiu encaminhar o veículo para a Ré Mônaco Rondonópolis no dia 01/08/2023, tendo lá ficado até o dia 31/08/2023, quando fora informada que poderia fazer sua retirada.

Alega que durante esse período em que o veículo permaneceu na Mônaco Rondonópolis, a autora solicitou um carro reserva, contudo, tendo dito a requerida que avaliaria a liberação do carro em cortesia, jamais deu retorno à autora, tendo sido o veículo retirado e nenhum outro veículo sido fornecido à ela em substituição.

A par desses argumentos, requereu, liminarmente,

que as requeridas disponibilizem à autora um veículo reserva, no mesmo modelo daquele por ela adquirido, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O magistrado, proferiu a decisão agravada,
verbis:

“(...) O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

In casu, a probabilidade do direito da autora está alicerçado nos documentos apresentados juntos a inicial, quais sejam, a apólice do seguro contratado (Id. 144262791), a notificação encaminhada as rés (Id. 143799429), as ordens de serviços emitidas pelas demandadas (Id. 1437999430) e a reclamação realizada junto ao PROCON (Id. 143799436).

O perigo do dano exsurge dos prejuízos causados a requerente, caso tenha que arcar com aluguel de um veículo reserva até o julgamento da presente demanda.

Portanto, a autora não pode ser privada da possibilidade de utilização do seu veículo, em razão de defeitos que ainda não puderam ser reparados eficazmente pela requerida, pois isso certamente lhe traz graves prejuízos.

Ex positis, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que as rés, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem a autora um veículo reserva com iguais características do automotor objeto da presente demanda, sem custos e sem necessidade de pagamento de caução para locadora, até decisão final destes autos, ou até o término do conserto do veículo segurado. Em caso de descumprimento, fixo a multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) (...)" (Id. 147939149 – autos de origem).

Feito tal balizamento, entendo que a irresignação não merece prosperar.

A saber, à luz do art. 18, § 1º do CDC,
constatado o vício, cabe ao fornecedor saná-lo, no prazo máximo de trinta dias
; transcorrido o período sem uma solução definitiva e satisfatória, nascem para o consumidor três opções:
substituir o produto por outro da mesma espécie
, receber de volta o que pagou ou obter abatimento proporcional do preço.

No caso em tela, a recorrente alega que
os documentos juntados pela própria agravada comprovam que o veículo foi, de fato, consertado e está sob sua posse. Ou seja, não há qualquer prova de que o veículo da autora não está em plenas condições de uso, inexistindo, portanto, a probabilidade do seu direito.

Discorre que a disponibilização de veículo reserva à agravada, sem qualquer tipo de limitação em relação ao período, onera de forma excessiva a agravante.

A par disso, enfatiza que não estão presentes no caso os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela agravada, somado ao fato da caracterização do perigo da irreversibilidade da medida, impõe – se, a revogação da decisão agravada, sob pena de prejuízos expressivos à agravante.

Em que pese as razões recursais da requerida/agravante, tais alegações não merecem prosperar, pois de acordo com o arcabouço probatório anexado na demanda originária, denota-se que o automóvel, desde a sua aquisição, apresentava vícios, e baldadas as tentativas de conserto, que ocorreram continuamente, não foi possível sanar o problema de forma eficaz e rápida, o que evidencia,
prima oculli
, falha na prestação do serviço, havendo a necessidade da concessão do carro reserva, como pleiteado e deferido na ação de base.

Assim, como bem decidiu o juízo primevo, “
a probabilidade do direito da autora está alicerçado nos documentos apresentados juntos a inicial, quais sejam, a apólice do seguro contratado (Id. 144262791), a notificação encaminhada as rés (Id. 143799429), as ordens de serviços emitidas pelas demandadas (Id. 1437999430) e a reclamação realizada junto ao PROCON (Id. 143799436).

E complementa
que “o perigo do dano exsurge dos prejuízos causados a requerente, caso tenha que arcar com aluguel de um veículo reserva até o julgamento da presente demanda”.

No caso em tela, a agravada não apenas experimentou falhas que comprometem a segurança do veículo, como, da mesma forma, sofreu a repetição desses problemas mesmo após intervenções mecânicas supostamente corretivas, realizadas pela empresa agravante.

Assim, a decisão que determinou a concessão da tutela de urgência não apenas protege os direitos da autora/agravada, como reflete uma medida justa e proporcional diante dos fatos apresentados. Ou seja, o fornecimento de um veículo reserva, sem custos para a agravada até a resolução do problema ou a decisão final do processo, é uma solução equitativa que preserva o equilíbrio entre as partes.

A propósito, cito precedente em caso análogo desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO –
DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA LEGAL –

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA
– VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO.

Em que pese as partes tenham aviado outros embargos de declaração contra a decisão agravada, nota-se que a questão já foi dirimida e rejeitada, portanto, deixa-se de reconhecer a violação ao princípio da unicidade recursal, em observância à celeridade processual.

Logo, também não há falar em inovação recursal, pois as teses levantadas foram abordadas nos embargos rejeitados.

É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1º, do CDC.

Sem efetiva solução durante o respectivo período, a pretensão quanto à substituição do veículo se faz de rigor, caracterizado que já se fazia tal direito, ao tempo da propositura da ação, nos termos do art. 18, § 1º do CDC.”
(N.U 1006505-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA; ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS –
VEÍCULO NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO –

FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE
– ART. 18 DO CDC –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC
– MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo risco de dano à agravada, a qual necessita do veículo para as atividades rotineiras, de maneira que a disponibilização do carro reserva pela agravante não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, a decisão liminar mostra-se escorreita. 2. O prazo fixado para o cumprimento da decisão verifica-se que de fato este foi estabelecido em curto período, por isso, entende-se como razoável que a determinação seja realizada no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão judicial.”
(AI 1014958-25.2022.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022) (sem destaques no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários. Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC). É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

Ante o exposto
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024